Tribunal: TJES
Processo: 5006847-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006847-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VITOR ALMEIDA FRANCA
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006847-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR ALMEIDA FRANCA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR ALMEIDA FRANÇA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001246-73.2022.8.08.0030.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque desprovida de alteração de contexto fático que ensejaria alteração do entendimento adoto pelo juízo da audiência de custódia ao conceder ao paciente a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3039168).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 3057610).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 3144319).

26 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 19/10/2022

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido à senhora Aline Gomes Barbosa para sustentação oral com relação ao item

6 da pauta do PJE.

A SRª ADVOGADA ALINE

GOMES BARBOSA:-

Boa tarde a todos.

Inicio, cumprimentando o ilustre Desembargador Relator, Doutor Pedro Valls Feu Rosa, e os demais Desembargadores que compõem a Mesa. Cumprimento o ilustre Representante do Ministério Público, os servidores da Casa, colegas advogados que se encontram presentes.

Cumprimento o eminente Desembargador Willian Silva pela sua saída da Primeira Câmara Criminal, mas foi um prazer vir aqui, por inúmeras vezes, e tê-lo como Relator de Habeas Corpus em que proferiu excelentes decisões.

Senhores Desembargadores serei breve nas minhas palavras, porque trata de um Habeas Corpus em que figura como paciente o senhor Vitor França.

O que está acontecendo neste processo,

eu chamo de absurdo e explico o por que: os fatos ocorreram no dia 02 de abril do corrente ano.

Após isso, o Vitor foi preso em flagrante e teve audiência de custódia. Em Audiência de Custódia, a juíza plantonista analisou todas as circunstâncias dos fatos que haviam ocorrido e algumas conclusões pessoais do agente e ali entendeu que não havia perigo do Vitor responder o processo em liberdade, portanto, concedeu ao Vitor o direito de responder em liberdade e anexou algumas ordens de medidas cautelares que teria que cumprir, além de um pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi pago.

Após isso, três meses depois, o Ministério Público ofereceu denúncia e o Juiz de Primeira Instância da Vara Criminal de Linhares entendeu por decretar a prisão de Vitor sem que ele tivesse quebrado, infringido qualquer uma da medida cautelar nos últimos três meses em que permaneceu com estas. Ou seja, não havia nenhum fato novo e nem contemporaneidade, nada.

O Juiz simplesmente decretou, porque é de praxe o MM. Juiz da Primeira Vara Criminal de Linhares decretar a prisão de todos que o Ministério Público pede.

Senhores Desembargadores, verifica-se nestes autos que não há fundamentação que justifique que depois de três meses, cumprindo as medidas cautelares, sem quebrar nenhuma delas, que seja decretada a prisão preventiva dele.

Assim, a defesa requer que seja analisado o fato, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, e que retorne a responder o processo em liberdade, porque depois que foi concedido a ele esse direito o meu cliente não voltou a infringir e nem perturbou a vítima, que é a sua irmã.

Senhor Desembargadores, o Vitor é réu primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, trabalho, e não há nenhuma conduta que desabone o seu caráter, por isso, respeitosamente, peço que conceda o Habeas Corpus.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR ALMEIDA FRANÇA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001246-73.2022.8.08.0030.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque desprovida de alteração de contexto fático que ensejaria alteração do entendimento adotado pelo juízo da audiência de custódia ao conceder a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítimas Wilson Rodrigues Lima, Rose Marcia Benedito e Rosa Maria França Barcelos) e 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, II c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítimas Jessika e Mariana).

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pela douta advogada.

Registro que já havia redigido voto denegando a ordem.

Ao revisitar os autos, porém, deparei-me com um aspecto a merecer atenção: a liberdade provisória foi revogada não por questões fáticas, mas meramente por aspectos formais.

Quando da audiência de custódia os fatos conhecidos eram os mesmos - e não inviabilizaram a imposição de medidas cautelares alternativas.

Posteriormente, com a juntada de imagens obtidas por câmeras de videomonitoramente, entendeu o julgador “a quo” por decretar prisão preventiva. Tais imagens, porém, conforme ele mesmo registrou, apenas “reforçam os depoimentos das vítimas”.

Ora, o quadro fático, repito e insisto, já se encontrava cristalizado desde a audiência de custódia. Não houve qualquer alteração, após esta, apta a legitimar a revogação da benesse concedida.

Acrescento, que desde a obtenção da liberdade até o presente momento não há relato de nova intercorrência em relação às vítimas.

Desta feita, percebemos que as medidas cautelares alternativas aplicadas na audiência de custódia serviram ao seu propósito, pelo que a liberdade do réu deve ser reestabelecida, mantendo-se as referidas medidas outrora aplicadas, a saber:

a)
proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c)
proibição de frequentar bares, boates e assemelhados;

d) integral cumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos de n.º 0001255-35.2022.8.08.0030;

Por esses fundamentos, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006847-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR ALMEIDA FRANCA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FATO A POSSIBILITAR IMPOSIÇÃO DE CAUTELAR MÁXIMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inexistindo fato novo e verificada a observância a todas as medidas cautelares anteriormente impostas, mostra-se ilegal a decretação da prisão preventiva, devendo o réu ser posto em liberdade com reestabelecimento das medidas cautelares. 2. Ordem concedida.

24 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.